Tribunal: TJDFT
Processo: 0727065-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
D E C I S Ã O Em 29/07/2020, M. D. O. interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais. Narra a Agravante que foi aprovada no vestibular de DIREITO do IDP, antes de concluir o ensino médio, tendo a ré se negado a efetuar sua matrícula no curso supletivo oferecido pela instituição, sob o argumento de afronta à Lei 9.394/96, que determina a idade mínima de dezoito anos para efetivação de matrícula no curso supletivo. Alega que a decisão vergastada não observou o comando constitucional que garante o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade e o esforço de cada um, prestigiando o esforço pessoal do estudante. Cita precedentes em abono de sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se à Agravada que proceda à sua inscrição e matrícula de modo a possibilitar a realização dos exames de conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, a imediata entrega do certificado de conclusão. No mérito, pleiteia a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida. Em 31/07/2020, o pedido de tutela recursal de urgência foi indeferido e posteriormente foi suspenso. É o relatório. Decido. Considerando o transcurso do prazo para efetuar a matrícula na universidade perseguida, aliado ao indeferimento da tutela de urgência, infere-se que ocorreu a perda superveniente do interesse recursal. Destarte, não conheço do recurso, com fulcro na norma do art. 932, III, do CPC. Preclusa, arquivem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH